Tribunal: STF
Processo: ARE 1599185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ORDINÁRIA. Título executivo judicial com ordem de nomeação do exequente no concurso público para provimento do cargo de investigador de polícia civil do estado, regulado pelo edital nº 002/1993. exequente não aprovado no certame. Participou e foi aprovado em todas as etapas por força de decisão judicial precária que foi posteriormente revogada. Impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado. Tema repercussão geral nº 476 do supremo tribunal federal. Premissa equivocada da sentença transitada em julgado. Formação de coisa julgada inconstitucional. Ordem de nomeação de candidato não aprovado em concurso é manifestamente nula. Súmula vinculante nº 43 do supremo tribunal federal. Inexigibilidade da obrigação contida no título executivo judicial. Impugnação acolhida, decisão objurgada revogada e fase de cumprimento de sentença extinta. RECURSO PROVIDO.
1) A circunstância de o agravado ter concluído o curso de formação policial e ter recebido o diploma da ACADEPOL, não é suficiente para configurar sua aprovação no certame, na medida em que havia sido eliminado em etapa anterior do concurso e somente pode participar das demais fases por força de decisão judicial precária posteriormente revogada, de modo que não foi aprovado em todas as etapas do certame, conforme exigido, à época, pelo art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 (Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo) e pelo art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 004/1990.
2) Ainda que o agravado tivesse sido empossado no cargo de Investigador de Polícia Civil com base na aludida decisão precária que o permitiu concluir todas as demais etapas do certame, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu o precedente vinculante que impossibilita a aplicação da teoria do fato consumado neste cenário, definido a tese no Tema Repercussão Geral nº 476 que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.
3) O título executivo judicial foi formado a partir de premissa fática inexistente, qual seja, que o agravado teria sido aprovado no cargo de Investigador de Polícia Civil no concurso público regulamentado pelo Edital nº 002/1993 e preterido na ordem de classificação com a nomeação de candidato menos bem classificado, o que resultou no reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação.
4) Partindo da premissa que o exequente agravado foi eliminado do certame antes mesmo da publicação do primeiro resultado final, em razão de sua não aprovação após a revogação da tutela provisória concedida em mandado de segurança que o mantinha no certame, a obrigação contida no título executivo judicial de nomeação do recorrido no cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil constitui ato absolutamente nulo, caracterizando a existência da repelida coisa julgada inconstitucional, ante a violação ao princípio do acesso ao cargo público mediante aprovação prévia em concurso, positivado no art. 37, inciso II, da Constituição da República, no art. 32, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, no art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e nos arts. 9º, 16 e 25, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981, o qual dá concretude a outros postulados da Administração Pública, especialmente o da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da igualdade (art. 37, caput, da CF/88).
5) A determinação judicial para que candidato não aprovado em concurso público seja nomeado para cargo de provimento efetivo caracteriza indubitavelmente ato manifestamente inconstitucional (Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal) e nulo, podendo implicar, inclusive, a responsabilização da autoridade nomeante, conforme disposto expressamente no § 2º do art. 37, da Constituição da República, o qual prescreve que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
6) Muito embora a coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), a concentração da defesa (arts. 300 e 302 do CPC/1973 e arts. 336 e 341 do CPC/2015), a preclusão (arts. 505 e 507 do CPC) e os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) e da segurança jurídica imponham que a execução observe rigorosamente o título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o direito reconhecido em benefício do exequente, a inobservância da regra da prévia aprovação no concurso público para investidura em cargo torna aquele ato jurídico manifestamente nulo, em decorrência de sua teratológica inconstitucionalidade, impossibilitando a produção de efeitos válidos e, por consectário, a sua exigibilidade.
7) Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 11/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/03/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente